Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710472-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO, em favor de FRANKLIN LOPES MENDES DA SILVA (réu), em face da decisão (ID 15812680) proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, na Ação Penal no 2020.01.1.004846-8, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID 15812676) a impetrante afirma que a Recomendação 62 do CNJ sugeriu aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pela Covid-19 e que o presídio local já tem quase 300 casos de pessoas infectadas. Alega que a prisão deve ser revista, tendo em vista o caos em que está o sistema penitenciário, devido à Covid-19, sendo substituída a prisão por outras medidas cautelares. Acrescenta que o paciente é pessoa íntegra, possui residência fixa, de bons antecedentes e jamais foi condenado por crime de qualquer natureza. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Alternativamente, pede que sejam aplicadas medidas cautelares em substituição à prisão. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 15812680): (...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que os atuados são tecnicamente primários, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Por fim, também a gravidade concreta do delito indica a necessidade da constrição cautelar, conforme o entendimento deste Tribunal de Justiça: 2 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiram os pacientes - durante o dia, em local movimentado, em concurso de pessoas e mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo para apossar do veículo e pertences da vítima, justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública. 3 - Ordem denegada (Acórdão n.1001269, 20170020050899HBC, Relator: JAIR SOARES 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 361-388). 2. O "modus operandi" revela o elevado grau de periculosidade do paciente, pois, subtraiu patrimônio da vítima do sexo feminino juntamente com três comparsas, mediante emprego de gravíssima ameaça, impingida com o uso de arma de fogo, a qual foi apontada para a cabeça da vítima (...) (Acórdão n.990553, 20160020495777HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 01/02/2017. Pág.: 283/302). Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Modus operandi apto a comprovar a periculosidade em concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Impetração admitida; ordem denegada (Acórdão n.996205, 20160020495318HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 818/825). Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de FRANKLIN LOPES MENDES DA SILVA, filho(a) de Franklin Lopes Mendes da Silva e Angélica Lopes Domingos da Páscoa, nascido em 08/11/2000; (...)” Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, de preservação da vítima e para assegurar a aplicação da lei penal. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, devido ao fato de o paciente ter agido com mais 3 pessoas, durante o dia, em local de grande movimento, tendo se valido de uma arma de fogo, que apontou para a cabeça da vítima, para subtrair o veículo e demais objetos. Além disso, embora o paciente seja primário, está evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. Com relação à Recomendação 62/2020 do CNJ, ela objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. A manutenção do isolamento social é a principal medida adotada no DF para evitar a transmissão do vírus. Assim, não há razão, ao menos neste momento, para se colocar em liberdade o réu. Ressalte-se que não há qualquer comprovação de que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade. Não há comprovação de que ele esteja com qualquer sintoma e ele possui 19 anos, não estando em grupo de risco. Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Proceda a secretaria ao apensamento destes autos aos de no 710473-37 para julgamento simultâneo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 5 de maio de 2020 16:00:37. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator